Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-13.2023.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERGUIDA SOBRE ÁREA PÚBLICA, DESTINADA AO ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL – DEMOLIÇÃO E RESTABELECIMENTO AO ESTADO ORIGINAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Patrocínio Paulista/SP visando ao desfazimento de obra irregular construída sobre área

Ementa:

DIREITO URBANÍSTICO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERGUIDA SOBRE ÁREA PÚBLICA, DESTINADA AO ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL – DEMOLIÇÃO E RESTABELECIMENTO AO ESTADO ORIGINAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Patrocínio Paulista/SP visando ao desfazimento de obra irregular construída sobre área pública voltada ao escoamento de águas pluviais.

2. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela municipalidade na peça vestibular. Irresignação do réu. Descabimento.

3. Preliminar de cerceamento de defesa, pela não produção de prova oral, rejeitada. Questão envolvendo a compra e venda do imóvel de propriedade do réu que deve ser resolvida pela via própria, entre os particulares, tratando-se de matéria irrelevante ao deslinde da controvérsia posta nos autos.

4. Mérito. Ente público municipal que detém o poder de polícia das construções, com o escopo de impedir irregularidades na ocupação do solo urbano e rural, a bem do interesse público, consoante disposição dos artigos 30, inciso VIII, e 182, ambos da Constituição da República. Incontroverso nos autos que se trata de construção irregular erigida sobre área pública utilizada como vala de escoamento da água pluvial, a qual alterou o curso da água da chuva para local diverso daquele planejado pela Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, represando água ao nível de invadir imóvel residencial vizinho ao do réu, o que justifica a medida de desfazimento da edificação. Área pública. Em se tratando de bem público voltado ao escoamento de água pluvial, não há que se falar em posse, mas mera detenção, a título precário, que não gera qualquer direito ao particular. Tal é o teor da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça. Prevalência da primazia do interesse público sobre o particular. Precedente dessa Corte de Justiça.

5. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.